Tribunal: TJES
Processo: 0016206-87.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016206-87.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHARLES DANIEL PISSINATE

APELADO: JAIRO RAMOS ROCHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS À DATA DO AJUIZAMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Charles Daniel Pissinate ME contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos à ação monitória proposta por Jairo Ramos Rocha, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 64.688,31, referente a cheques emitidos em razão de contrato de compra e venda de caminhão. O apelante sustentou a ocorrência de prescrição dos títulos executivos e a inexistência de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança dos cheques encontra-se prescrita, à luz do prazo quinquenal da Súmula 503 do STJ e da data da citação válida; (ii) estabelecer se houve prova suficiente da inexistência de dívida por parte do devedor, considerando a inadmissibilidade da prova exclusivamente testemunhal para pagamento de valor elevado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória fundada em cheques prescritos deve ser ajuizada no prazo de cinco anos, contados do dia seguinte à emissão da cártula, conforme Súmula 503 do STJ.

A ação foi ajuizada em 28/07/2016, antes do decurso do prazo prescricional para ambos os cheques, emitidos em 05/08/2011 e 06/11/2011.

A interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação, cujos efeitos retroagem à data da propositura da ação, desde que o autor adote as providências legais no prazo e não haja culpa sua pelo atraso, nos termos do art. 240 do CPC e art. 202, I, do CC.

O autor atendeu tempestivamente às determinações judiciais relativas ao pedido de gratuidade de justiça e ao parcelamento e pagamento das custas, não havendo inércia que obste a retroação da interrupção da prescrição.

O despacho citatório, embora proferido apenas em 19/03/2018, produz efeitos interruptivos retroativos a 28/07/2016, preservando a exigibilidade dos títulos.

A alegação de endereço incorreto não se comprova nos autos e não influenciou a data do despacho que ordenou a citação.

A defesa não apresentou prova documental do pagamento dos cheques e requereu produção de prova exclusivamente testemunhal, o que é inadmissível para débito superior a dez salários mínimos, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interrupção da prescrição pela citação válida retroage à data da propositura da ação, desde que o autor não contribua culposamente para eventual demora processual.

A inadmissibilidade da prova exclusivamente testemunhal para demonstrar pagamento de dívida superior a dez salários mínimos inviabiliza a comprovação da quitação sem prova documental.

A indicação de endereço posteriormente atualizado não impede, por si só, a retroatividade dos efeitos interruptivos da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 240, §§ 1º a 3º, e 373, II; CC, art. 202, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 503; STJ, AgInt no AREsp n. 1.113.090/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 10/6/2020.); STJ, REsp 1.267.490/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016206-87.2016.8.08.0048.

A
PELANTE
:
CHARLES DANIEL PISSINATE
ME
.

APELADO: JAIRO RAMOS ROCHA.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Charles Daniel Pissinate ME contra a respeitável sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada por Jairo Ramos Rocha, julgou procedentes os pedidos autorais e improcedentes os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 64.688,31 (sessenta e quatro mil seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos), referente a cheques emitidos pelo apelante.

Conforme relatado, o cerne do inconformismo recursal reside na alegação de ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança dos cheques que fundamentam a ação monitória. O apelante sustenta, em essência, que o marco interruptivo da prescrição somente teria ocorrido com o despacho que efetivamente ordenou a citação (datado de 19/03/2018), quando já transcorrido o prazo quinquenal, e que a demora para a prolação de tal despacho seria imputável ao apelado, notadamente pela necessidade de regularização do pedido de gratuidade de justiça e posterior pagamento de custas.

Inicialmente, quanto à alegada ocorrência de prescrição, sustenta o apelante que os cheques emitidos nos dias 05/08/2011 (n.º AA-000891) e 06/11/2011 (n.º AA-000900) estariam prescritos quando da citação efetivada em 15/03/2018, tendo em vista o prazo quinquenal fixado pela Súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça. A tese, no entanto, não se sustenta à luz do conjunto probatório e dos elementos processuais dos autos.

É cediço que a ação monitória fundada em cheque prescrito submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contado a partir do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula, nos termos do entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 503 (“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.”). No caso em tela, os cheques foram emitidos em 05/08/2011 e 06/11/2011, de modo que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória findaria, respectivamente, em 06/08/2016 e 07/11/2016.

A presente ação monitória foi ajuizada em 28/07/2016, ou seja, antes do escoamento do prazo prescricional para ambos os títulos.

A interrupção da prescrição, por sua vez, opera-se pelo despacho do juiz que ordena a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual (art. 202, I, do Código Civil), e, uma vez ocorrida, retroage à data da propositura da ação (art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil). Contudo, o § 2º do mesmo art. 240 do CPC estabelece que incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sendo que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (§ 3º do art. 240 do CPC e Súmula 106/STJ).

O apelante sustenta que o despacho que determinou a emenda da inicial para comprovação da hipossuficiência do autor (proferido em 26/08/2016) não teria o condão de interromper a prescrição, o que é correto, pois a interrupção se dá, em regra, com o despacho que ordena a citação. Alega, ainda, que a demora na prolação do despacho citatório efetivo (19/03/2018) decorreu de culpa do apelado.

A análise dos autos revela que, após o ajuizamento da ação com pedido de gratuidade de justiça pelo autor, o juízo determinou a comprovação da hipossuficiência. O autor apresentou documentos, mas o benefício foi indeferido, com determinação para recolhimento das custas (decisão de 17/01/2017). Subsequentemente, o autor requereu o parcelamento das custas, o que foi deferido pelo juízo (despacho de 06/06/2017), vindo as custas a serem integralmente quitadas em 18/12/2017. Somente após a regularização da questão das custas é que foi proferido o despacho ordenando a citação do réu, em 19/03/2018.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente o precedente invocado pelo apelante (REsp 1.267.490/RJ), estabelece que, se a petição inicial não preenche os requisitos legais e necessita de emenda substancial para se tornar apta, a interrupção da prescrição somente retroagirá à data da efetiva regularização, caso a falha inicial seja imputável ao autor. No referido precedente, tratava-se de petição inicial confusa quanto aos fatos, fundamentos e objeto, dificultando a própria compreensão da lide.

No presente caso, contudo, a determinação judicial inicial não se referiu a vícios intrínsecos da petição monitória que a tornassem inepta para o processamento da cobrança dos cheques (como ausência de causa de pedir, pedido, ou da prova escrita da dívida). A “emenda” determinada visou à análise de um pedido acessório – a gratuidade de justiça – e, posteriormente, à satisfação de um pressuposto processual objetivo, que é o recolhimento das custas. O autor/apelado, conforme se depreende da sequência dos atos processuais, atendeu às determinações judiciais, apresentando documentos para o pedido de gratuidade e, após seu indeferimento e deferimento do parcelamento, efetuou o pagamento das custas.

Não se vislumbra, assim, a “inércia” ou “culpa exclusiva” do autor/apelado que justifique o afastamento da regra geral da retroatividade da interrupção prescricional. O trâmite para a análise e solução da questão da gratuidade de justiça e do recolhimento das custas, embora tenha consumido tempo processual, não pode ser equiparado, automaticamente, a um vício insanável da petição inicial que a tenha tornado “imprestável” desde o ajuizamento, nos termos da jurisprudência citada. A parte autora demonstrou interesse no prosseguimento do feito ao cumprir as deliberações judiciais.

Destarte, tendo a ação sido proposta em 28/07/2016, antes do decurso do prazo quinquenal, e não se configurando a inércia do autor apta a obstar o efeito retroativo da interrupção da prescrição, correta a respeitável sentença ao afastar a prejudicial de mérito. O despacho que ordenou a citação do réu (19/03/2018) teve o condão de interromper a prescrição, retroagindo seus efeitos à data da propositura da demanda (28/07/2016), momento em que os cheques não se encontravam prescritos.

Quanto à alegação do apelante de que o apelado teria indicado endereço incorreto, causando atraso, as contrarrazões rebatem tal afirmação, salientando que o endereço inicial era o mesmo constante dos cadastros da empresa e que, posteriormente, houve diligências para localização em face das mudanças de endereço do apelante, o que, de todo modo, diz respeito à efetivação da citação, e não à demora na prolação do despacho que a ordenou.

No tocante à alegação de pagamento dos valores representados pelos cheques, a defesa do requerido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC. As supostas quitações não foram acompanhadas de quaisquer elementos documentais, tendo o juízo
a quo
corretamente indeferido a produção de prova exclusivamente testemunhal, nos moldes do entendimento firmado no AgInt no AREsp 1113090/SP, segundo o qual é inadmissível a prova exclusivamente testemunhal para a demonstração de pagamento de dívida superior ao décuplo do salário-mínimo
1
.

Por conseguinte, os elementos de prova constantes dos autos corroboram a versão apresentada pelo autor na petição inicial e infirmam a tese de prescrição e de pagamento parcial ou total da dívida. A sentença proferida pelo juízo de origem analisou detidamente os aspectos fáticos e jurídicos relevantes, fundamentando-se adequadamente em jurisprudência consolidada e na legislação aplicável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Charles Daniel Pissinate ME, mantendo hígida a respeitável sentença vergastada em todos os seus termos.

Condeno o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, os quais majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida em primeira instância.

É como voto.

1
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. 1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões. Precedentes. 2. Segundo entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível a prova exclusivamente testemunhal para comprovar pagamento de dívida, ainda que parcial, notadamente nos casos em que o valor controvertido seja superior ao décuplo do salário mínimo vigente no país e quando não tenha sido apresentado início de prova documental para a consecução de tal mister. Incidência dos óbices contidos nas Súmulas 7 e 83/STJ. 3. Nos termos da compreensão firmada por este Colendo Tribunal, prescreve em 5 (cinco) anos o prazo para ajuizamento a ação monitória fundada em título de crédito prescrito (artigo 206, § 5º, I, do Código Civil). Incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 1.113.090/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 10/6/2020.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.